Tribunal: STF
Processo: RHC 262684
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 979.171/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Pelo que se depreende, o paciente “foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de roubo majorado, extorsão majorada e participação em organização criminosa armada”.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO MAJORADA E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    2. Na hipótese, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, com indicação de motivação suficiente e concreta para determinar a prisão preventiva do réu, ao salientar a gravidade concreta das condutas, ao fazer referência à prática de crimes patrimoniais com restrição da liberdade das vítimas e emprego de armas de fogo, supostamente cometidos por grupo criminoso estruturado.



    3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa. 



    4. Por idênticos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais.



     5. Agravo regimental não provido.



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Requer, assim, o provimento do recurso para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Tribunal estadual assentou a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes: 



    [...] no caso em tela, analisando-se os autos, não há elementos que permitam concluir que há flagrante ilegalidade na prisão preventiva dos pacientes, já denunciados, junto a outros indivíduos, “pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2º, inciso II e V, e §2º-A, inciso I, por três vezes (vítimas Rafael, Paulo e Joyce), no artigo 158, §1º e 3º, por duas vezes (vítimas Rafael e Paulo), na forma dos artigos 29, caput, e 69, caput, todos do Código Penal, e no artigo 2º, caput, c. c. §2º, da Lei nº. 12.850/13”. 



    Destaca-se que antes da prisão preventiva, fora decretada a prisão temporária dos pacientes, quando já se destacara a presença da materialidade delitiva e de fortes indícios de autoria de uma extorsão, pela Representação pela prisão temporária, opinião ministerial favorável e decretação e prorrogação do cárcere temporário dos quatro pacientes (folhas 01/18, 76/81, 82/83 e 321 dos autos de prisão temporária, nº 1505734-20.2024.8.26.0161). 



    Após pesquisa nos autos principais (site do E. TJSP), observa-se uma minuciosa e exitosa investigação policial (folhas 01/226 da origem iniciada pelo registro da ocorrência pelas duas vítimas, às folhas 03/07 da origem), que culminou no Relatório Final da Autoridade Policial, onde houve motivada Representação da Autoridade Policial pela prisão preventiva dos pacientes e de outro acusado - este Policial Militar -, corroborada por requisição ministerial (folhas 228/247 e 258/259 dos autos principais). Assim, quando do recebimento da denúncia, foi decretada a prisão cautelar dos pacientes (folhas 295/296 da origem), com a devida motivação, eis que baseada na representação policial e no requerimento ministerial: 



    [...] 



    Assim, aqui, observa-se que foi decretada a prisão preventiva dos pacientes, mediante adequada fundamentação; lembra-se a opinião ministerial favorável e motivada pela prisão cautelar dos quatro pacientes (folhas 258/259 da origem). Ressaltou-se toda a periculosidade demonstrada pelos quatro pacientes em suas condutas, devidamente individualizadas, e os indícios de autoria, criando a necessidade do resguardo da ordem pública. 



    É certo que os quatro pacientes, indicando uma bem orquestrada organização, em suas oitivas tentaram demonstrar que pretendiam, sim, dar um “golpe” nas vítimas, as quais, segundo a versão deles, estariam interessadas na aquisição de drogas e não de uma motocicleta, o que seria uma infração de menor potencialidade lesiva (folhas 159/160, 165/166, 171/172 e 177/178 da origem). Todavia, já a oitiva extrajudicial de duas testemunhas a eles relacionadas, não traz força a tais palavras (folhas 148 e 149 da origem). 



    E as duas vítimas ouvidas cada qual em três oportunidades pela Autoridade Policial, corroboram a narrativa presente no Relatório Final do Delegado de Polícia, na direção de terem sofrido os graves crimes patrimoniais narrados na denúncia (vítima Rafael Lima, às folhas 10/11, 75 e 254 da origem; e vítima Paulo Henrique, às folhas 12, 73 e 255 da origem). Lembrando que as duas vítimas reconhecerem os quatro pacientes, primeiro fotograficamente (folhas 78/88 da origem), depois pessoalmente (folhas 213/220 da origem); inclusive, reconheceram um dos carros usados na empreitada criminosa e a arma de fogo usada por um dos pacientes (folhas 89/92 da origem).



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da custódia está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressaem dos autos as circunstâncias concretas do caso em exame, o que evidencia a necessidade de resguardar a ordem pública. Em especial, destaca-se “a gravidade concreta das condutas, ao fazer referência à prática de crimes patrimoniais com restrição da liberdade das vítimas e emprego de armas de fogo, supostamente cometidos por grupo criminoso estruturado”.



    Sob tal prisma, a jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que a existência de grupo criminoso “impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). Nessa mesma linha de entendimento: HC 259109 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2025; HC 257872 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 29/8/2025; HC 258252 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 28/8/2025.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente